Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-28.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CORRETORA E SEGURADORA. DEVIDO. CONDUTOR PRINCIPAL. FILHO DA SEGURADA. QUEBRA DE PERFIL. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FRANQUIA. DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE.
1. Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar.
2. Em razão do contrato de seguro automobilístico com a seguradora, o qual foi realizado por intermédio da corretora, ambas são responsáveis solidárias perante o segurado, conforme prevê o artigo 34 do CDC, pois são integrantes da mesma cadeia fornecedora.
3. A perda da garantia securitária depende da comprovação de má-fé do segurado. No caso em comento, não restou provada a má-fé por parte da segurada. De fato, a autora ao prestar as informações requeridas no questionário, se intitulou como condutora do veículo, ou seja, não a única, tendo em vista que não excluiu algum familiar como possível condutor.
4. Com relação à franquia, razão assiste à Apelante no sentido de abater o seu valor do total da condenação, de acordo com o contrato, o que só não se daria no caso de “incêndio, queda de raio, explosão e indenização integral do veículo.” Como esse não foi o caso, conforme as provas dos autos, deve ser descontado o valor da franquia do valor da indenização securitária.
5. Apelação conhecida e provida parcialmente.